Tribunal: TJES
Processo: 5023753-54.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023753-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANA PAULA NORBIM LANES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023753-54.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: ANA PAULA NORBIM LANES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO SALARIAL. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º
,
PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2015. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. FIXAÇÃO DO VENCIMENTO COMO BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à adoção do vencimento do cargo ocupado pela parte autora como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como ao pagamento das diferenças apuradas desde o ajuizamento da demanda. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Município de Vila Velha/ES para que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o vencimento efetivo do cargo ocupado, e não sobre o salário-mínimo vigente, como faz atualmente o ente público. Pediu também o pagamento das diferenças apuradas desde o ajuizamento da ação. Fundamentou seu direito na Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda o uso do salário-mínimo como base de cálculo de vantagem para servidor público.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante nº 04, vedou a indexação do salário-mínimo como base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado, tampouco ser substituído por decisão judicial. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

(4). Nesse sentido, não restam dúvidas de que a indexação feita pelo Decreto Municipal Nº 11/2015 é flagrantemente inconstitucional, destacando-se que o STF entende que, em casos como esse, decisões judiciais podem adotar o vencimento do servidor público como base de cálculo do aludido adicional.

(5). No ponto, cumpre destacar que o presente caso é idêntico àquele submetido à apreciação desta Turma Recursal por ocasião do julgamento do processo 0000724-09.2018.8.08.0023, oportunidade em que assim foi julgado o referido recurso: “
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGA A AUTORA QUE É SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, EXERCENDO O CARGO DE ENFERMEIRA E, POR ISSO, FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RELATA QUE, DESDE A REVOGAÇÃO DO ART. 70 DA LEI MUNICIPAL 013/1990, VEM RECEBENDO O ADICIONAL CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. DEFENDE QUE O CORRETO É QUE SE EFETUE O PAGAMENTO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO DO SERVIDOR. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI 547/2009 E NA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO PARA QUE PASSE A PAGAR O ADICIONAL SOBRE O VENCIMENTO DA AUTORA, BEM COMO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR, RELATIVA ÀS DIFERENÇAS DAS VERBAS PRETÉRITAS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, FIXANDO, PORÉM, O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA COMO BASE PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA ADOÇÃO DO VENCIMENTO DA AUTORA COMO BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
A SOLUÇÃO DADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, PREJUDICA A REQUERENTE, AO PASSO QUE UTILIZA COMO DE BASE DE CÁLCULO VALOR ESTÁTICO DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO BASTASSE, CONTRARIA, A UM SÓ TEMPO, O ART. 7º, INC. IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF, QUE ASSIM DISPÕE: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

DESTA FORMA, DEVE INCIDIR O ADICIONAL SOBRE O VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR
.
OS JULGADOS MAIS RECENTES DO STF ENTENDEM QUE A SUBSTITUIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PELO VENCIMENTO É POSSÍVEL, NA HIPÓTESE DE OMISSÃO LEGISLATIVA
. NESTE SENTIDO: RE 833137 AgR, RE 987079 AgR, RE 672522 AgR, RE 687395 AgR, RE 674967 AgR-segundo, ENTRE OUTROS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA FIXAR COMO BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE O SALÁRIO BASE DO SERVIDOR ORA RECORRENTE. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9099/95. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DIANTE DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
”

(6). Assim, considerando que o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante está em consonância com a jurisprudência do STF e deste E. TJES, deve ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)